Tribunal: TJSP
Processo: 1019293-13.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL. Posse negada a candidato aprovado em concurso de provas e títulos por não apresentar diploma de bacharel em exigido pelo item 1.13 do Edital. Diploma de licenciatura em física ostentado pelo impetrante, que cumpre a finalidade da regra editalícia. Não pode a autoridade impetrada indeferir a posse do candidato, uma vez que a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL. Posse negada a candidato aprovado em concurso de provas e títulos por não apresentar diploma de bacharel em exigido pelo item 1.13 do Edital. Diploma de licenciatura em física ostentado pelo impetrante, que cumpre a finalidade da regra editalícia. Não pode a autoridade impetrada indeferir a posse do candidato, uma vez que a Lei n. 13.691/2018, que regulamenta a profissão de Físico, e a LCE no. 494/86 que dispõe sobre o cargo de Perito Criminal não preveem distinção entre licenciatura e bacharelado. Sentença que concedeu a ordem mantida, com fundamentos adotados nos termos do art. 252 do RITJSP.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1019293-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido EGONT ALEXANDRE SCHENKEL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019293-13.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19027
2
VOTO No 19027
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO No 1019293-13.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX-OFFICIO
RECORRIDO: EGONT ALEXANDRE SCHENKEL
JUIZ: KEINICHI KOYAMA
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL.
Posse negada a candidato aprovado em concurso de
provas e títulos por não apresentar diploma de bacharel
em exigido pelo item 1.13 do Edital. Diploma de
licenciatura em física ostentado pelo impetrante, que
cumpre a finalidade da regra editalícia. Não pode a
autoridade impetrada indeferir a posse do candidato, uma
vez que a Lei n. 13.691/2018, que regulamenta a
profissão de Físico, e a LCE no. 494/86 que dispõe sobre
o cargo de Perito Criminal não preveem distinção entre
licenciatura e bacharelado. Sentença que concedeu a
ordem mantida, com fundamentos adotados nos termos
do art. 252 do RITJSP.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Egont Alexandre Schenkel contra ato praticado pelo Diretor de Departamento de
Administração e Planejamento da Polícia Civil da Secretaria da Segurança
Pública do Estado de São Paulo, objetivando compelir a autoridade coatora a
promover a posse imediata do impetrante no cargo de Perito Criminal
3a
Classe, Padrão I. Alegou, em resumo, ter sido aprovado em “Concurso de
Provas e Títulos para o Provimento de Cargos Iniciais Vagos na Carreira de
Perito Criminal da Policial Civil do Estado de São Paulo” regido pelo Edital PC
01/2013, conforme o Processo DGP no. 5343/2013 e que, após longa espera, foi
nomeado para o cargo de Perito Criminal
3a Classe, Padrão I, conforme
publicação no D.O de 05/04/2019. Contudo, foi impedido de tomar posse sob a
alegação de ter apresentado diploma de licenciatura em física, ao passo que o
Edital exige que o candidato possua diploma de graduação na modalidade
bacharelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019293-13.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19027
3
Foi concedida medida liminar autorizando a imediata
posse do impetrante no cargo de Perito Criminal (fls.209/211).
A r. sentença de fls.242/246 concedeu a ordem para
confirmar a posse do impetrante no cargo de Perito Criminal 3a Classe-Padrão
I.
Os autos subiram por força do reexame necessário.
Instada a manifestar-se, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do reexame necessário(fls. 262/263).
É O RELATÓRIO.
O impetrante insurge-se contra a decisão da autoridade
coatora que não considerou como válido o diploma de licenciatura em física por
ele apresentado, impedindo-o de tomar posse no cargo de Perito Criminal
mesmo após aprovação em concurso de provas e títulos, sob a alegação de
que o Edital do concurso exige o bacharelado.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo expediu o Edital de Concurso Público de Provas e Títulos PC 1/2013
para provimento de cargos iniciais vagos na carreira de Perito Criminal da
Polícia Civil do Estado de São Paulo (fls. 60/91).
Segundo o disposto no item 1.13 da Seção IV do edital,
uma das condições exigidas do candidato para a o provimento do cargo é a
apresentação de “diploma de graduação expedido por escola oficial ou
reconhecida e devidamente registrado e/ou colação de grau em um dos
seguintes cursos de bacharelado em: Análise de Sistemas, Arquitetura e
Urbanismo, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências da Computação,
Ciências Físicas e Biomoleculares, Ciências Moleculares, Contabilidade,
Direito,
Enfermagem,
Engenharia,
Estatística,
Farmácia
e
Bioquímica,
Física,Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Informática, Matématica, Medicina,
Medicina Veterinária, Museologia, Nutrição, Odontologia, Química, Sistemas de
Informação e Tecnologia da Informação.” (fls.63)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019293-13.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19027
4
Todavia, o impetrante é licenciado em física pela
UNICAMP, estando habilitado, inclusive, a dar aulas na respectiva área.
Outrossim, é de conhecimento geral que a licenciatura somente pode ser obtida
após a conclusão do bacharelado, não sendo razoável obstar a posse de
candidato com qualificação superior à exigida em função de interpretação literal
do Edital caracterizando flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.
Considerando a faculdade contida no art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, segundo a qual os fundamentos da decisão
recorrida podem ser mantidos quando suficiente motivadas, mantenho a r.
sentença e adoto as razões de decidir a seguir expostas:
“Como é sabido, a licenciatura somente se obtém após alcançar o
bacharelado, o que revela formação complementar do impetrante em pedagogia.
Assim, ao contrário da impetrada que faz exame literal das cláusulas editalícias,
aparentemente dispensando quem carrega qualificações mais graduadas, reputo
que o impetrante preenche, pelo menos neste juízo de cognição sumária, o exigido
para o cargo de Perito Criminal de 3a Classe PC 1/2013, merecendo posse e
exercício
Anoto que, caso deixe de ser concedida a medida, o impetrante
perderá a oportunidade de tomar posse no cargo, com prejuízo de vencimentos,
antiguidade e outras vantagens próprias do vínculo que deve ser estabelecido. “
(...)
ENTRETANTO, apesar do fundamento original estar mantido, OUTRAS
RAZÕES reforçaram a impressão inicial, e merecem ser anotadas para exaurimento
do tema. Trata-se da necessidade de asseverar que a Lei Complementar Estadual
no 494/86, que trata sobre o quadro da Secretaria da Segurança Pública, exige para
o ingresso na carreira de Perito Criminal "diploma de nível universitário ou
habilitação legal, compatível com as atribuições próprias do cargo, para a séria de
classes de Perito Criminal".
Como se verifica, a lei é genérica, exigindo diploma de nível
universitário compatível com as atribuições do cargo, sendo que a Administração
Pública entender como compatível o diploma de bacharel e o não de licenciatura. É
certo que a Administração poderia assim ter procedido dentro da sua margem de
discricionariedade. Contudo, tal não é suficiente para concluir não ter o impetrante o
direito alegado.
Isso porque, a Lei no 13.691/18, que regulamenta a profissão de físico,
não faz distinção entre o bacharel e o licenciado em física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019293-13.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19027
5
Assim, em resumo, não fazendo a lei qualquer distinção entre os
diplomas, bem como não exigindo o diploma de bacharelado para a posse no cargo
de perito criminar, não pode o edital fazêlo sem motivo justificado.
Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança Deferida liminar para
afastar ato administrativo que rejeitou diploma de licenciatura em física para
provimento do cargo de perito criminal cujo edital previa apresentação de diploma
em bacharelado
Diploma de licenciatura que é mais abrangente que o de
bacharelado, já que, além de habilitar para o exercício da profissão de químico,
também propicia ministrar aulas Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo Presença dos requisitos para concessão da medida liminar - Decisão que
deferiu a liminar mantida
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3003148-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - Candidato aprovado em
concurso público para o cargo de perito criminal, que, nomeado, teve a posse
indeferida por ostentar titulação de licenciatura em física, enquanto a exigência
contida no edital é a de bacharelado - Restrição determinada pelo edital que não
está contida na lei que trata dos requisitos do cargo de perito criminal (LCE
494/1986), sendo desarrazoada - Graduação em curso de licenciatura em física que
é compatível com a exigência legal - Violação aos princípios da legalidade e da
proporcionalidade - Administração Pública que não possui ampla discricionariedade
para estabelecer os critérios para a admissão em cargo público, estando limitada ao
que dispõe a Lei e a Constituição Federal - Sentença de concessão da segurança
Reexame necessário, tido por interposto, e recurso voluntário não providos (TJSP;
Apelação Cível 1047606-18.2018.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019)
Apelação Cível Mandado de Segurança Concurso público Perito Criminal
Item 1.13 do Edital do certame que exige Bacharelado em Física Excesso de
formalismo e exigência descabida - Diploma de Licenciatura, que cumpre a
finalidade da regra editalícia Sentença concessiva de ordem mantida Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000435-02.2017.8.26.0053; Relator (a): Marrey
Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2018;
Data de Registro: 05/12/2018)
Além disso, instada a apresentar informações, a autoridade
coatora não as apresentou, conforme certidão de decurso do prazo, não
demonstrando qualquer impugnação ao processo, o que fomentou as
informações e fatos trazidos pela impetrante.
I
sso posto, CONCEDO A SEGURANÇA para imediata posse ao cargo
de Perito Criminal- 3o Classe, Padrão 1. Oficie-se-lhe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019293-13.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19027
6
Custas e despesas na forma da Lei.
Descabida a condenação em honorários advocatícios em
face do art. 25 da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009.” (fls.244/246)
Tem-se, portanto, que a r. sentença se afigura
imerecedora de reparo.
Em tais condições, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao ao reexame necessário.
PAULO GALIZIA
RELATOR